Tribunal: TJPA
Processo: 0005920-80.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005920-80.2008.8.14.0301

APELANTE: MARINA SAYOKO SATO BARROS, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, MARINA SAYOKO SATO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER). NATUREZA DE ACIDENTE PESSOAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança de seguro proposta por Marina Sayoko Sato Barros contra Sul América Companhia Nacional de Seguros, objetivando o pagamento da indenização securitária pela lesão sofrida, classificada como permanente e parcialmente incapacitante. Sentença de procedência parcial, determinando o pagamento da indenização pela invalidez permanente. Sul América recorre, alegando que a lesão por esforço repetitivo (LER) não pode ser considerada acidente pessoal. Marina interpõe apelação adesiva, buscando a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lesão por esforço repetitivo (LER) pode ser considerada acidente pessoal para fins de cobertura securitária; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lesão por esforço repetitivo, embora permanente e parcialmente incapacitante, não configura invalidez total por doença, conforme previsto na apólice, que exige invalidez total para tal cobertura.

4.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça considera que microtraumas repetitivos no ambiente de trabalho, como a LER, podem ser caracterizados como acidente pessoal, permitindo a cobertura securitária.

5.

Mantém-se a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 16.850,00 pela cobertura de invalidez parcial e permanente resultante de acidente pessoal.

6.

A fixação dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da condenação está de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, sendo razoável e proporcional à natureza da causa. Não há razão para majoração ou redução da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A lesão por esforço repetitivo (LER) pode ser caracterizada como acidente pessoal para fins de cobertura securitária, desde que resulte em invalidez parcial e permanente.

2.

Os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação são proporcionais e razoáveis, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.565.950/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005920-80.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE/APELADO ADESIVO:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - OAB/PA 19390-A

APELADO/APELANTE ADESIVO: MARINA SAYOKO SATO BARROS

ADVOGADO: MARY COHEN - OAB/PA 5.623

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança de seguro
proposta por
MARINA SAYOKO SATO BARROS,
objetivando a condenação de
SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
ao pagamento do prêmio do seguro dado a lesão sofrida pela consumidora ser anunciada como incapacitante.

Sentença:
de procedência do pedido, uma vez que embora parcial, a invalidez da Segurada é permanente, assim atraindo a necessidade de indenização do seguro.

Recurso:
de apelação

cível
por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
argumento a inexistência de cobertura, ao argumento de que “L.E.R.” (lesão por esforço repetitivo) não poderia ser considerado como acidente pessoal que franquearia a indenização por incapacidade.

Apelo adesivo:
de

MARINA SAYOKO SATO BARROS,
pedido a majoração da verba honorária.

Contraminuta:
apresentadas aos IDs. 19802077 e 19802080, respectivamente.

Conclusos ao gabinete em:
29 de maio de 2014.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005920-80.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE/APELADO ADESIVO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - OAB/PA 19390-A

APELADO/APELANTE ADESIVO: MARINA SAYOKO SATO BARROS

ADVOGADO: MARY COHEN - OAB/PA 5.623

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais, conheço de ambos os recursos (principal e adesivo).

A controvérsia recursal está assentada no acero (ou não) de sentença que considerou “lesão por esforço repetitivo” como acidente pessoal, para fins de indenização securitária, bem como o importe de honorários sucumbenciais devidos.

1.

Da obrigatoriedade de indenização.

Não se discute mais nos autos a qualidade da lesão que acometeu a Autora: lesão por esforço repetitivo de caráter permanente e parcialmente invalidante. Resta então saber se tal lesão pode ser figurada como invalidez total por doença.

Do que se extrai do certificado juntado ao ID. 19801940 - Pág. 2, a Consumidora detinha 4 (quatro) coberturas indenizáveis, a saber:
a)
morte natural;
b)
indenização especial por acidente;
c)
invalidez total ou parcial por acidente e
d)
invalidez permanente total por doença.

Pois bem.

A Segurada pretende a indenização por invalidez permanente total por doença, o que lhe franquearia uma indenização de R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais), contudo, diante da natureza de sua lesão
parcialmente invalidante
, não faz jus ao prêmio por esta nomenclatura.

No caso de doença, a invalidez coberta para além de ser
permanente
deve ainda ser
total.
A redação da apólice é clara neste sentido.

O Laudo Pericial de ID. 69693907 - Pág. 5), concluindo pela invalidez
parcial
e permanente, não habilita a segurada a respeito do prêmio.

Porém, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça se assentou no sentido de que
"os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro"
(AgInt no AREsp 1.565.950/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020).

Aí, mudando a classe, se doença, para acidente pessoal, se admite a cobertura de forma total ou parcial.

Desta forma, figurada a cobertura para acidente de forma total ou parcial e diante do acidente pessoal que incapacitou de forma permanente e parcial a segurada, deve ser mantida a condenação ao pagamento do valor de R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais), corrigidos e atualizados conforme compreensão sentencial.

2.

Da verba honorária.

Fixada em sentença a verba honorária no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação, não há que se falar em recomposição, seja para majorar, seja para minorar a cifra, eis que dada diante da prudência e razoabilidade judicial erigidos nos art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da própria redação acima disposta se vê a impossibilidade de redução para patamar inferior a 10% (dez porcento) o que aviltaria a verba honorária, que também por sua vez, não habilita majoração, dada a natureza da discussão (contrato de seguro) não deter maior complexidade. As razões expostas ao ID. 19802076, a bem da verdade, mostram a diligência usual dos patronos, que por si só não são capazes de informar a cifra deferida.

Por todo o exposto, sou no sentido de conhecer de ambos os recursos e NEGAR-LHES provimento, mantendo integralmente a sentença hostilizada. Verba honorária majorada em fase recursal em mais 3% (três porcento).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024